Tribunal: TJSP
Processo: 0053300-20.2012.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Requisitos. Para a sua configuração, o exequente deve permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Hipótese em que a exequente sempre procurou diligenciar a satisfação dos direitos que ainda hoje pretende ver concretizados e não pode ser surpreendida com a extinção deste incidente, como se tivesse optado pela omissão na tutela do

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Requisitos. Para a sua configuração, o exequente deve permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Hipótese em que a exequente sempre procurou diligenciar a satisfação dos direitos que ainda hoje pretende ver concretizados e não pode ser surpreendida com a extinção deste incidente, como se tivesse optado pela omissão na tutela do seu interesse. Pressuposto medular subjetivo do instituto não preenchido. Hipótese em que não se verificou a inércia da credora, antes ou depois da Lei no 14.195/2021. Norma que não retroage para alcançar situações jurídicas consolidadas sob o império da lei revogada. Prescrição não caracterizada. Sentença anulada. Recurso provido.